Tribunal: TJSP
Processo: 2109496-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, porquanto, não obstante a constatada primariedade do paciente, deve ser sopesada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, porquanto, não obstante a constatada primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (massas líquidas de 1,189 kg de maconha, 10,3 g de crack e 41,7 g de cocaína), elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109496-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARLON
HEGHYS GIORGY MILAMETTO e Paciente CAIO DOMINGOS DE JESUS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109496-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2109496-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO
Paciente: Caio Domingos de Jesus
VOTO No 23.125
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando
a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
porquanto, não obstante a constatada primariedade do paciente,
deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
evidenciada
pela
expressiva
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes apreendidos (massas líquidas de 1,189 kg de
maconha, 10,3 g de crack e 41,7 g de cocaína), elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de Caio Domingos de Jesus contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Helena Furtado de Albuquerque Cavalcanti,
do Foro Plantão da Comarca de São Paulo, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes, domicílio fixo e ter somente 19 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109496-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, com a expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 36/38).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 41/43) e, em seu parecer (fls. 72/76), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 46/48).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 11 de maio de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, e no
art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c. c. o art. 61, inciso II, alínea
“j”, e com o art. 69, ambos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 18/20), na
data dos fatos, por volta de 11h40, policiais militares, após receberem
denúncia anônima acerca da prática do tráfico de drogas na Rua
Doutor Deodoro de Campos, n.o 250, no bairro Jabaquara, nesta
Capital, dirigiram-se ao local e, assim que entraram no beco,
avistaram o ora paciente, Caio, jogando sacolas plásticas no telhado
de uma das casas lá situadas.
Diante da atitude suspeita, os policiais subiram
no telhado e abordaram o paciente, o qual informou que dentro das
sacolas havia drogas ilícitas. Ato contínuo, realizaram busca pessoal
em Caio e vasculharam as sacolas, onde foram encontrados um
caderno contendo anotações, aparentando ser de contabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109496-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tráfico de drogas, além de 108 frascos e 398 invólucros contendo
1,189 kg de maconha, 12 invólucros totalizando 10,3 g de crack e 101
eppendorfs contendo 41,7 g de cocaína (massas líquidas), de acordo
com o laudo pericial colacionado às fls. 27/32.
Indagado, o paciente afirmou realizar o
comércio ilegal de drogas no local em que houve a abordagem,
recebendo R$150,00 por dia trabalhado no tráfico. Mencionou, ainda,
receber os entorpecentes de um indivíduo cujo apelido é Gordo.
Em decisão proferida em 12 de maio p.p. (fls.
13/16), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a
garantia da ordem pública.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), apurou-se que Caio é primário e possuidor de
bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
preventiva, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve
ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos (massas líquidas de 1,189 kg de maconha, 10,3 g de
crack e 41,7 g de cocaína), elementos que sinalizam a periculosidade
por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas
no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109496-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator